Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-41.2024.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Previdenciário. Ação acidentária. Causa de pedir. Conversão de benefício previdenciário em acidentário durante o período de afastamento. Invocação da subsistência de doença funcional. Prova ausente. Segurado. Incapacidade temporária. Infortúnio laborativo ou doença ocupacional. Laudo pericial. Nexo de causalidade não demonstrado. Complementação do laudo pericial. Possibilidade de ter agido como concausa. Ausência de fundamentação técnica e científica. Afastamento. Necessidade. Infortúnio laborativo. Comprovação. Inocorrência. Concessão de benefício previdenciário acidentário. Impossibilidade. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação acidentária volvida à condenação da autarquia previdenciária a reconhecer e pagar o auxílio-doença acidentário no período em que o segurado estivera afastado do labor para tratamento de saúde, fruindo de auxílio-doença previdenciário, sob a invocação de que a enfermidade que o afligira derivara de doença ocupacional, julgara improcedentes os pedidos, lastreado no art. 129-A, § 2o, da Lei 8.213/91.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da evidenciação dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença acidentário ao segurado, conforme por ele demandado, conquanto tenha fruído de auxílio-doença previdenciário no período em que estivera afastado do seu ofício profissional, o que, de sua vez, demanda a perquirição acerca da subsistência de nexo causal entre a incapacidade temporária que o afligira e o acidente de trabalho que alegadamente o vitimara.
III. Razões de decidir
3. A concessão de benefícios de natureza acidentária tem como pressupostos a comprovação da condição de empregado daquele que os reclamara, a ocorrência do acidente ou enfermidade que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletira na sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas ou ao acidente de trabalho ocorrido e o exaurimento ou mitigação da sua capacidade de trabalho, resultando da não comprovação de qualquer desses requisitos o indeferimento do benefício.
4. Ausente a comprovação de que a incapacitação que aflige o segurado é passível de ser atribuída a acidente laborativo ou ao desenvolvimento das atividades profissionais cotidianas de molde a ser qualificada como de natureza ocupacional, não sobejando elementos de convicção aptos a legitimarem as alegações por ele formuladas com essa conformação (CPC, art. 373, I), resta descaracterizado o acidente de trabalho e, consequentemente, o nexo de causalidade entre o infortúnio que o vitimara e as atividades profissionais exercidas, consubstanciando a ausência do vínculo etiológico da incapacitação com o trabalho desenvolvido óbice ao restabelecimento ou fomento de beneficiário previdenciário de gênese acidentária.
5. A concausa prevista pela legislação previdenciária apta a se equipar a acidente de trabalho é aquela que, conquanto não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da capacidade para o trabalho, emergindo do acervo probatório reunido que, conquanto a perita judicial tenha aventado a possibilidade de o trabalho ter contribuído para o surgimento da patologia, sem ao menos ter fundamentado técnica e cientificamente o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida pelo trabalhador e a doença que o atingira, não subsiste comprovação de que a incapacitação que aflige o segurado é passível de ser atribuída a acidente laborativo, haja vista que não restara demonstrado que o exercício da profissão fora sua causa única ou que tivesse contribuído diretamente para a incapacidade do trabalhador.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.